Tribunal: STJ
Processo: 0835980-82.2017.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826000 - RN(2024/0457637-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUANA DAYANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUIZ DIEGO SILVA SOARES
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
ANNA KARENINE SOUSA LOPES - RN012913
NATÁLIA VILA MELO MARINHO - RN009432
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6033e9cb-3a37-42c9-b24a-d5387fe4852f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826000 - RN(2024/0457637-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUANA DAYANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUIZ DIEGO SILVA SOARES
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
ANNA KARENINE SOUSA LOPES - RN012913
NATÁLIA VILA MELO MARINHO - RN009432
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular em que não conheci do agravo em recurso especial em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos óbices aplicados na decisão de admissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, notadamente da
desconexão temática das razões do recurso especial em face do acórdão que apenas
anulou a sentença por julgamento
, além da aplicação, por analogia, das
citra petita
Súmulas
e
(fls. 1129-1133).
284/STF
283/STF
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1136-1141), a parte agravante
alega, em síntese, que não incide a
porque pretende somente
Súmula 7/STJ,
revaloração da prova. Sustenta a inaplicabilidade da
afirmando ter
Súmula 182/STJ,
impugnado todos os pontos violados e apontado afronta a dispositivos legais. Defende
que o recurso especial foi devidamente fundamentado e que o recurso especial deve
Documento eletrônico VDA55761543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 898af72e-358b-4f8f-8e8d-e2803cb46fb9

ser admitido, porque o entendimento do Tribunal de origem diverge do posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reconsideração da decisão, para conhecimento
do agravo e apreciação do recurso especial.
Na impugnação ao agravo interno (fls. 1148-1154), a parte agravada
sustenta a incidência das Súmulas 7, 182 e 83 do STJ. Afirma que o agravo interno
tem caráter protelatório e pede a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
por deficiência de fundamentação, em
Súmula 284/STF,
razão da desconexão temática entre o recurso especial e o acórdão que apenas
reconheceu nulidade da sentença por julgamento citra petita; b) aplicação da
por ausência de impugnação de fundamento autônomo suficiente; c)
Súmula 283/STF,
não conhecimento pela alínea “c” pelos mesmos óbices (fls. 1094-1097).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
decisão agravada aplicou indevidamente as Súmulas
e
sustentou a
283/STF
284/STF,
possibilidade de “recursos parciais”, e apontou violação aos arts. 373 do Código de
Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de discorrer sobre
mérito médico-pericial e afastamento da
(fls. 1100-1105).
Súmula 7/STJ
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram, de modo direto e específico, a desconexão
temática indicada, consistente em a Corte de origem ter tão somente anulado a
sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, sem
adentrar no mérito sobre inversão ou responsabilidade civil. Também não
demonstraram a superação do fundamento autônomo considerado suficiente, limitando-
se a alegações genéricas sobre dialeticidade, sem cotejo concreto com os óbices
aplicados.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA55761543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 898af72e-358b-4f8f-8e8d-e2803cb46fb9

Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ademais, como apontado na decisão agravada, o acórdão recorrido, ao
apreciar a apelação do Espólio de Luiz Soares da Silva (fls. 1063-1067), registrou que
se discute nos autos possível falha na prestação de serviços pela operadora de plano
de saúde, da qual teria resultado demora na realização de procedimento cirúrgico, com
o consequente óbito do paciente. Destacou que o juiz de primeiro grau deixou de se
manifestar sobre o requerimento de inversão do ônus da prova formulado na petição
inicial, o qual, em conformidade com a jurisprudência do STJ, deveria ser analisado
antes da sentença. Em virtude da ausência da apreciação oportuna desse
requerimento, reconheceu a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos
ao juízo de primeiro grau, para apreciar o pleito de inversão do ônus probatório.
A ré, nas razões de seu recurso especial (fls. 1069-1080), apresentou os
argumentos de que: a prova adequada, no caso, seria o prontuário médico, documento
que não está ao seu alcance; foram produzidas todas as provas necessárias à
instrução processual; a perícia concluiu que não houve falha na prestação de serviços
médicos; o conjunto probatório evidencia que não há dever de indenizar, "pois os fatos
alegados não foram comprovados durante a perícia judicial médica"; foram adequados
os procedimentos adotados durante o tratamento do paciente; o Tribunal de origem
não poderia "ignorar a ausência de negligência, imprudência ou imperícia por parte da
Recorrida"; não é cabível, no caso, a inversão do ônus da prova; não incide a Súmula
7 do STJ; houve prequestionamento implícito de dispositivos legais.
Não há dúvida, pois, de que a recorrente deixou de discutir os fundamentos
adotados pelo acórdão recorrido, tendo-o atacado como se houvesse deferido a
inversão do ônus da prova, além de apontar que não poderia ser responsabilizada
porque não teria havido falha na prestação de serviços médicos. Houve, portanto,
violação clara do princípio da dialeticidade, por estarem as razões recursais
dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido, o que atrai a aplicação, por analogia, a
Súmula 284/STF.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:14
Código de Controle do Documento: 898af72e-358b-4f8f-8e8d-e2803cb46fb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.000 / RN
Número Registro: 2024/0457637-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08359808220178205001 8359808220178205001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUANA DAYANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUIZ DIEGO SILVA SOARES
ADVOGADOS : CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
ANNA KARENINE SOUSA LOPES - RN012913
NATÁLIA VILA MELO MARINHO - RN009432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
Documento eletrônico VDA56087136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:07
Código de Controle do Documento: 081333aa-c491-4032-aac3-405f89d68e3d

IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: LUCIANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUANA DAYANA SILVA SOARES
AGRAVADO
: LUIZ DIEGO SILVA SOARES
ADVOGADOS : CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
ANNA KARENINE SOUSA LOPES - RN012913
NATÁLIA VILA MELO MARINHO - RN009432
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:07
Código de Controle do Documento: 081333aa-c491-4032-aac3-405f89d68e3d